Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ação indenizatória. Recurso inominado. Ilegitimidade passiva. Ausência de vínculo da parte com o resultado pretendido na demanda. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória em que a autora, agência de viagens Fast Travel Ltda, afirma ter intermediado a venda de passagens aéreas no valor de R$ 18.672,00 que foram pagas com cartão de crédito de bandeira Visa, emitido pelo Banco do Brasil, em nome da Sra. Larissa Santos. Acrescenta que a venda dos bilhetes aéreos foi realizada por intermédio de uma empresa consolidadora/operadora de turismo denominada Sky Team, que providencia as reservas junto aos prestadores finais de serviço (companhias aéreas). Discorre que, no mês posterior à solicitação e utilização dos bilhetes, ocorreu chargeback da venda, tanto do valor das passagens (R$ 18.672,00) quanto da comissão de venda da autora (R$ 3.221,83). Relata que não foi aberta oportunidade de defesa e lhe foi atribuída cobrança referente às passagens aéreas, através de termo de confissão de dívida em benefício da empresa Sky Team. Sustenta falha na prestação dos serviços pelos requeridos por não adotarem qualquer medida de segurança para investigar o pedido de chargeback e, por este motivo, considera que os réus devem adimplir as despesas em aberto perante a consolidadora Sky Team, no valor de R$ 21.893,83.
2. A sentença que julgou o feito extinto, sem análise de mérito, em consequência da ilegitimidade passiva dos recorridos.
3. Em seu recurso, a autora pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva dos requeridos e, caso necessário, a reabertura da instrução processual para produção de provas, bem como a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 21.893,93.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de legitimidade dos recorridos para figurarem no polo passivo da ação.
III. Razões de decidir
5. A legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos contidos na petição inicial, a fim de averiguar se o réu pode responder pelos efeitos da sentença. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada.
6. Os pedidos formulados decorrem da relação jurídica havida entre a recorrente, a denominada consolidadora dos serviços, Sky Team, e terceira pessoa que realizou a aquisição dos bilhetes junto à recorrente e posteriormente solicitou o cancelamento da operação.
7. A recorrida Visa do Brasil Empreendimentos Ltda atua apenas como licenciadora da bandeira, sendo responsável tão somente, pela integração dos estabelecimentos comerciais ao sistema de cartão de crédito, mantendo, portanto, um vínculo obrigacional (prestação de serviços) com os bancos, que realizam o repasse dos seus serviços aos clientes e administram a relação, ou seja, não integra a relação de direito material que fundamentou a exordial.
8. Apesar da existência do chargeback, as rés não possuem vínculo jurídico direto com a parte autora, pois o contrato de aquisição de passagens aéreas foi celebrado com terceiros, sendo a emissão dos bilhetes realizada por agência consolidadora, e o processamento do pagamento por intermediadores.
9. Como destacado pela autora, em sua petição inicial, as passagens foram emitidas pela agência de turismo Sky Team, que sequer figura no polo passivo desta ação, o serviço de transporte realizado pela Companhia aérea TAP, e as demais intermediadores do arranjo de pagamento como credenciadoras (Rede e Cielo), como meio de pagamento por cartão (VISA e Banco Brasil), como os responsáveis pela administração da liquidação do débito e pelo procedimento do chargeback. Observa-se desta cadeia de fornecedores do serviço, com pagamento mediante uso de cartões de crédito, que a Recorrente não atuou no credenciamento ou no processamento do pagamento com a utilização de cartão de crédito. E por essa razão, não foi notificado a participar do procedimento do chargeback realizado pelos réus.
10. O procedimento de chargeback, embora iniciado pelo banco emissor, decorre de apuração administrativa conduzida por terceiros responsáveis pelo processamento do pagamento, sem participação direta das partes rés na relação jurídica principal.
11. O BANCO DO BRASIL e a bandeira VISA não são os beneficiários de eventual enriquecimento sem causa nem possuem obrigação contratual com a parte autora, cabendo à parte recorrente direcionar sua pretensão contra os efetivos responsáveis pela relação jurídica subjacente e pelo eventual prejuízo.
12. Não merece reparo a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus em face da ausência de relação obrigacional desses com a
agência de viagem FAST TRAVEL LTDA, ora Recorrente.
13. Ante essas circunstâncias, é igualmente certo afirmar a ilegitimidade ativa do recorrente para demandar a responsabilidade dos réus pelo procedimento do estorno da operação do pagamento de que não atuou. A assunção da dívida pelo Recorrente, ainda que resultante da ausência ou sustação do pagamento das passagens aéreas por ela intermediada, não lhe confere legitimidade para questionar o estorno da operação.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.